Tribunal: TJES
Processo: 5000485-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação; Provas; Condomínio
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000485-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO LUCIANO DALBEM e outros (3)
AGRAVADO: ADEMAR LUIS DALBEM e outros (3)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000485-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOÃO LUCIANO DALBEM e outros

AGRAVADOS: ADEMAR LUIS DALBEM e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO LUCIANO DALBEM e outros
contra

a r. decisão que julgou parcialmente o mérito da demanda, acolhendo o pedido formulado em reconvenção, de modo a anular o negócio jurídico de compra e venda realizado entre Rosenda Barcelos Dalbem (alienante) e João Luciano Dalbem, Odilio Francisco Dalbem, Eloisiane dos Santos Dalbem e Jose Leonardo Dalbem (adquirentes).

Em suas razões recursais os agravantes afirmam que a decisão deve ser reformada, porquanto o negócio jurídico celebrado é válido, já que realizado com a anuência tácita dos demais herdeiros e sem a ocorrência de vício de consentimento (dolo), tampouco prejuízo ao interesse de terceiros.

Sustentam, ainda, que a escritura pública é dotada de presunção de veracidade e que fora lavrada de forma regular perante o Cartório competente.

Liminarmente indeferi a tutela antecipada recursal, conforme se denota da decisão ID 436263.

Contrarrazões ID 502373.

Petição de juntada ID 527899, mediante a qual os agravantes colacionam mídia da audiência de instrução e julgamento realizada no bojo do processo de origem.

Os agravados foram intimados da referida petição e quedaram-se inertes, conforme se observa dos expedientes de comunicação do presente agravo eletrônico.

A Douta Procuradoria informou inexistir interesse qualificado que demandasse a sua intervenção no feito (ID 623828).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de agosto de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000485-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOÃO LUCIANO DALBEM e outros

AGRAVADOS: ADEMAR LUIS DALBEM e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO LUCIANO DALBEM e outros
contra

a r. decisão que julgou parcialmente o mérito da demanda, acolhendo o pedido formulado em reconvenção, de modo a anular o negócio jurídico de compra e venda realizado entre Rosenda Barcelos Dalbem (alienante) e João Luciano Dalbem, Odilio Francisco Dalbem, Eloisiane dos Santos Dalbem e Jose Leonardo Dalbem (adquirentes).

Em suas razões recursais os agravantes afirmam que a decisão deve ser reformada, porquanto o negócio jurídico celebrado é válido, já que realizado com a anuência tácita dos demais herdeiros e sem a ocorrência de vício de consentimento (dolo), tampouco ocasionou prejuízo ao interesse de terceiros.

Sustentam, ainda, que a escritura pública é dotada de presunção de veracidade e que fora lavrada de forma regular perante o Cartório competente.

Liminarmente indeferi a tutela antecipada recursal, conforme se denota da decisão ID 436263.

Contrarrazões ID 502373.

Petição de juntada ID 527899, mediante a qual os agravantes colacionam mídia da audiência de instrução e julgamento.

Os agravados foram intimados da referida petição e quedaram-se inertes, conforme se observa dos expedientes de comunicação do presente agravo eletrônico.

A Douta Procuradoria informou inexistir interesse qualificado que demandasse a sua intervenção no feito (ID 623828).

Pois bem. Na origem, os recorrentes
JOÃO LUCIANO DALBEM e outros
ajuizaram Ação Demarcatória em face de
ADEMAR LUIS DALBEM

e outros
visando a demarcação das respectivas frações ideais do terreno
pro indiviso
que possuem em condomínio.

O referido imóvel ingressou no patrimônio jurídico dos litigantes por herança deixada pelo genitor deles em frações ideais idênticas. Posteriormente, os recorrentes afirmam ter adquirido a parte relativa à meação de sua genitora, Rosenda Barcelos Dalbem, ampliando, assim, as suas frações ideais em detrimento dos demais herdeiros.

Em contestação/reconvenção os requeridos/agravados arguiram, naquilo que interessa ao julgamento do presente agravo, a nulidade do negócio jurídico de compra e venda firmado, o que foi acolhido pelo MM. Juiz
a quo
por meio da decisão agravada.

Acerca da compra e venda realizada entre ascendente e descendente, o artigo 496, do Código Civil dispõe que:

Art. 496.
É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

Parágrafo único.
Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória.

Como bem assentado na decisão recorrida, o C. STJ, em interpretação do tema, assim se manifesta:

4. O STJ, ao interpretar a norma (inserta tanto no artigo 496 do Código Civil de 2002 quanto no artigo 1.132 do Código Civil de 1916), perfilhou o entendimento de que
a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável
, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador;
(iv) a falta de consentimento de outros descendentes
; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. Precedentes.
(REsp 1356431/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/09/2017)

De igual modo, pronunciam-se os Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. VENDA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. DECADÊNCIA. PRAZO 2 ANOS. PRETENSÃO ANULATÓRIA FULMINADA. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA DA CIÊNCIA DA VENDA EM DESFAVOR DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na origem, cuida-se de negócio jurídico de compra e venda entre ascendente e descendente, de imóvel localizado no Paranoá. O autor/apelante, filho do cedente (falecido), alega que a venda se encontra eivada de vício, afirmando que se trata de negócio jurídico simulado, pois, em verdade, o imóvel foi transferido à requerida sem a necessária anuência dos demais descendentes.
2. O artigo 496 do Código Civil estabelece que a venda entre ascendente e descendente é anulável se não houver consentimento expresso dos demais descendentes e do cônjuge
. 3. (...).
(TJDF; APC 2016.08.1.006600-2; Ac. 115.7619; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Silva Lemos; Julg. 13/02/2019; DJDFTE 20/03/2019
)

_______________

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. (...) 1.
Nos termos do artigo 496 do Código Civil, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido
. 2. (...).
(TJPR; ApCiv 1598875-7; Barracão; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; Julg. 24/05/2017; DJPR 08/06/2017; Pág. 595)

Dito isto, passo a aferir a presença (ou não) dos requisitos elencados pela jurisprudência sedimentada do C. STJ para a anulação do negócio jurídico, quais sejam:
(i)
a iniciativa da parte interessada;
(ii)
a ocorrência do fato jurídico (venda);
(iii)
a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador;
(iv)
a falta de consentimento de outros descendentes; e
(v)
a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado.

Analisando os autos vislumbra-se que a iniciativa da parte interessada e a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador restaram devidamente demonstradas, não havendo controvérsia sobre o tema.

A falta de consentimento dos outros descendentes está caracterizada pela própria controvérsia instaurada no bojo do litígio, bem como pelas provas produzidas nos autos, em especial pela escritura pública que faz menção à anuência tácita (ID 425413) dos ora agravados.

Saliente-se que o tabelião que lavrou a escritura, em depoimento prestado na qualidade de informante, afirmou que tinha conhecimento de que alguns dos herdeiros não concordaram com a venda do imóvel (ID 528987).

O argumento dos recorrentes, de que houve, consentimento tácito reforça a inexistência do próprio consentimento, porquanto
a legislação aplicável exige o consentimento expresso, o que não foi devidamente comprovado pelos recorrentes
.

Tal circunstância se infere da leitura do dispositivo legal já citado, cuja menção é clara acerca da imprescindibilidade de
expressa anuência
dos demais descendentes para que o negócio jurídico firmado com o ascendente seja considerado válido.

Sobre o tema, a jurisprudência, inclusive, assevera:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. 1. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. Validade do ato que depende de
anuência expressa dos demais descendentes
. Art. 496 do CC. Insuficiência de atos que dos quais se possa extrair anuência tácita. Consentimento dos demais descendentes que deve ser manifestado da mesma forma que o ato cuja validade depende dessa anuência. Art. 220 do CC.
Preço e forma de pagamento ajustado que reforçam a alegação de que o ato foi praticado para beneficiar herdeiro em detrimento dos demais. 3. Recurso desprovido.
(TJSP; APL 1007115-48.2016.8.26.0114; Ac. 11143408; Campinas; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mary Grün; Julg. 06/02/2018; DJESP 15/02/2018; Pág. 1672)

A comprovação da ocorrência de vício de vontade – simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao de mercado – restou devidamente demonstrada nos autos.

Note-se que os depoimentos colhidos induzem a um juízo seguro de que a venda teve o objetivo de dissimular uma doação, porquanto as informações acerca do preço e pagamento não são claras, tampouco foram comprovadas.

A vendedora, genitora dos adquirentes, não soube informar, efetivamente, o preço recebido e, tampouco, detalhes da transação financeira.

Outrossim, denota-se que a gerência da conta bancária em que supostamente o valor da compra foi depositado era realizada pelos filhos que adquiriram a fração ideal que pertencia a sua genitora (ID 528781).

Ademais, denota-se que a Ata Notarial colacionada no ID 425415 em que a vendedora afirma não ter recebido o valor da venda do imóvel. Em que pese a ata não ter sido assinada, a Tabeliã fez constar que a vendedora se recusou a assinar por não se sentir segura, já que a assinatura do documento de venda do imóvel ocasionou grande transtorno familiar.

Em que pese a vendedora afirmar, em seus depoimentos, ter recebido o valor da venda (ID’s 528781 e 528791), tal circunstância, aliada as demais provas dos autos, demonstram existir uma série de inconsistências acerca do referido pagamento.

Ressalto, ademais, que não consta nos autos instrumentos de prova de que os agravantes, efetivamente, adimpliram com a quantia alegada (R$ 100.000,00).

Saliente-se, a esse propósito, que a decisão proferida nos autos de origem às fls. 495/496 estabeleceu, expressamente, que o ônus da prova acerca do alegado pagamento recairia sobre os ora recorrentes (ID 425436). Veja-se:

Relativamente ao ponto que almeja seja reconhecido como controvertido (pagamentos pelos reconvindos do valor de R$100.000,00 pela aquisição da propriedade controvertida, no negócio jurídico impugnado), tem-se a destacar que de fato há controvérsia sobre esse argumento.

Mas esse ponto argumentativo se encontra inserido dentro do contexto do item "i" dos pontos controvertidos fixados às fls. 480, isto é, se houve lesão no negócio jurídico em questão.

Porém, como os reconvindos afirmaram que tal quantia foi realmente paga e os reconvintes negaram tal assertiva, pode se compreender que esse ponto também seja controverso, embora entenda pessoalmente que se trata de um dos argumentos utilizados para se defender a anulação do negócio.

De toda sorte, em homenagem ao princípio do saneamento compartilhado, acolho esse ponto dos embargos de declaração, sanando a omissão neste particular.

Relativamente ao ônus da prova sobre tal ponto, permanece a regra do art. 373 do CPC, uma vez que se trata de fato aduzido pelos reconvindos, inclusive Rosenda Barcelos (alienante).

No depoimento prestado pelo Tabelião de Notas que lavrou a escritura de compra e venda (ID 528787 e 528987), ouvido na condição de informante, dada a alegação de fraude na formalização da escritura pública, restou esclarecido que a vendedora compareceu ao ato por representação, uma vez que outorgou procuração em favor de seu filho Odílio Francisco Dalbem, que foi um dos beneficiários pelo negócio jurídico.

Nesse passo, é de se afirmar que a transação incorre em violação ao disposto no art. 117, do CC que,
in verbis:

Art. 117.
Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo.

Parágrafo único.
Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos.

A respeito do tema, cito jurisprudência:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTOCONTRATO. PROCURAÇÃO SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO PARA QUE O MANDATÁRIO REALIZASSE CONTRATO CONSIGO MESMO. AUSÊNCIA DA CLÁUSULA "EM CAUSA PRÓPRIA". NULIDADE DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 1. A apelada e seu marido (já falecido) outorgaram procuração ao recorrente para que o mesmo vendesse o imóvel da propriedade dos outorgantes. 2. O mandatário, ora apelante, utilizou-se deste instrumento para realizar escritura pública de compra e venda, transferindo o imóvel para si próprio, assinando em nome dos outorgantes.
3. Em regra, o autocontrato não é válido, por força do art. 117 do CC, não podendo o representante contratar consigo mesmo, salvo se o permitir a Lei, o representado ou o contrato. Para tanto, o mandante deve declarar expressamente que autoriza o mandatário a adquirir o imóvel cujos poderes de venda lhe foram outorgados.
4. Da análise da procuração não foi constatada tal formalidade. 5. A procuração também não contem a cláusula "em causa própria" (mandato in rem propriam). 6. Por esses motivos, o negócio jurídico deve ser nulo. Recurso conhecido e não provido. (TJCE; APL 0049972-27.2014.8.06.0091; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Barbosa Filho; DJCE 27/10/2016; Pág. 62)

Desse modo, considero que as provas reunidas demonstram que a venda violou o disposto no art. 496, do Código Civil, porquanto restou devidamente comprovado que alguns dos herdeiros não anuíram expressamente com a venda, bem como que o negócio jurídico teve o intuito de beneficiar alguns dos herdeiros, dissimulando clara doação do bem.

Por todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000485-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOÃO LUCIANO DALBEM e outros

AGRAVADOS: ADEMAR LUIS DALBEM e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA – ALIENAÇÃO DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE – ANUÊNCIA – PAGAMENTO – PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na forma do art. 496, do CPC a venda de

ascendente a descendente, depende do expresso consentimento dos demais herdeiros.

2.
No caso, resta demonstrado que parte dos herdeiros da alienante não anuíram com a venda do imóvel, não sendo válido admitir o consentimento tácito como pretendem os agravantes, bem como que a venda tinha como objetivo de dissimular doação em favor dos herdeiros beneficiados com o negócio jurídico.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.